Tribunal: TJDFT
Processo: 0736767-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736767-92.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: NILSON ALIAS LAGEMANN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em liquidação provisória de sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.008514-1. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, por entender que o crédito referente às operações originárias de crédito rural foi cedido à União Federal e que a alteração da natureza jurídica do crédito enseja a legitimidade exclusiva do ente federativo. Defende a necessidade de reconhecimento de litisconsórcio passivo necessário com a União Federal e o Banco Central do Brasil (Bacen) e o deslocamento de competência para a Justiça Federal. Menciona o disposto no art. 130 do Código de Processo Civil, bem como argumenta ser necessário o chamamento ao processo dos demais devedores solidários, quais sejam, a União Federal e o Banco Central do Brasil (Bacen). Sustenta a não incidência do Código de Defesa do Consumidor à hipótese dos autos. Afirma que as instituições financeiras têm o dever de guardar os documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representadas, bem como ressalta que a aplicabilidade do prazo vintenário previsto no art. 177 do Código Civil de 1916. Ressalta que a decisão proferida em sede de ação coletiva não ostenta, por si só, eficácia executiva, razão pela qual defende a necessidade de liquidação por artigos da sentença. Tece considerações a respeito da necessidade de realização de perícia contábil e sobre o excesso de execução nos cálculos apresentados pelo agravado. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Preparo regular (id 30794466). Intimado para se manifestar sobre eventual não conhecimento de parte do recurso, o agravante deixou transcorrer o prazo sem apresentar manifestação (id 30869642 e 31152971). Brevemente relatado, decido. De início, não conheço do pedido relacionado à não incidência do Código de Defesa do Consumidor, em razão da ausência de interesse recursal decorrente de o Juízo de Primeiro Grau ter sido aplicado o entendimento da não incidência do Código de Defesa do Consumidor no processo principal. Os pedidos relacionados à ilegitimidade passiva ad causam; prazo decadencial para guarda de documentos e prazo prescricional para a ação de cobrança; necessidade de realização de perícia contábil; aplicação da tabela de índices de correção monetária aplicáveis aos débitos da Justiça Federal; incidência dos juros na forma prevista no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 e inaplicabilidade dos juros remuneratórios não podem ser conhecidos, uma vez que não foram formulados perante o Juízo de Primeiro Grau. Saliente-se que o agravo de instrumento não pode analisar matérias ainda não submetidas à apreciação pelo Juízo de Primeiro Grau, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. 1. Litisconsórcio passivo necessário e chamamento ao processo O agravante sustenta a ocorrência de litisconsórcio passivo necessário com a União Federal e o Banco Central do Brasil, com o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Na origem, trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal e pela Sociedade Rural Brasileira contra o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil, cuja tramitação ocorreu perante a Justiça Federal do Distrito Federal. A condenação imposta na ação coletiva ocorreu de forma solidária. Assim, não há que se falar na existência de litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil S.A., a União Federal e o Banco Central do Brasil, mas facultativo, já que todos respondem pela integralidade do débito. De acordo com o art. 275 do Código Civil, o credor tem a faculdade de promover o cumprimento de sentença contra todos ou contra apenas um deles. No caso dos autos, a fase de cumprimento de sentença foi instaurada apenas contra o Banco do Brasil S.A. e inexistem particularidades que autorizem o pretendido chamamento dos devedores solidários ao processo. Esse entendimento também é adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29.4.2019, DJe 2.5.2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROMOVIDA CONTRA UM DOS CODEVEDORES. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. BANCO DO BRASIL, UNIÃO E BACEN. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REMESSA DO FEITO À JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 2. Na espécie, o exequente, ora recorrente, optou por promover a liquidação de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., no exercício do direito que lhe confere o art. 275 do CC, não havendo que se falar em inclusão no polo passivo da execução a União e o Bacen, diante da inexistência de litisconsórcio passivo necessário e, por conseguinte, remessa do feito à Justiça Federal. 3. Ausente, portanto, interesse ou participação de ente federal na demanda em fase de execução, inviável a remessa do feito à Justiça Federal, em razão do que dispõe o verbete de súmula n. 508 do STF, segundo o qual "compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.". 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1371840, 07224326820218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15.9.2021, publicado no DJE: 27.9.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O referido entendimento vai ao encontro do que dispõe a Súmula 508 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A. É importante ressaltar também a inexistência de prevenção do Juízo que proferiu sentença em ação coletiva para processar as execuções individuais desse título judicial, razão pela qual o disposto no art. 516, inc. II, do Código de Processo Civil não se aplica ao cumprimento individual de sentença coletiva. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INEXISTENTE. VPE. LEGITIMIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. MEMBRO DA CATEGORIA. HIPÓTESE NÃO CONSTATADA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se, na origem, de Execução individual de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, referente à Vantagem Pecuniária Especial - VPE. 2. Preliminarmente, quanto à alegada prevenção do Ministro Gurgel de Farias, não assiste razão à parte recorrente. É firme a orientação do STJ de que a execução individual genérica de sentença condenatória proferida em julgamento de Ação Coletiva não gera a prevenção do Juízo, devendo o respectivo recurso submeter-se à livre distribuição. (..) 6. Recurso Especial conhecido, apenas com relação à tese de violação dos arts. 1.022, II e parágrafo único, II, c/c 489, § 1o, IV, do CPC/2015 e, nessa extensão, não provido. (REsp 1811234/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11.6.2019, DJe 17.6.2019); Recentemente, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei n. 7.347/1985, com redação dada pela Lei n. 9.494/1997, que restringia os efeitos da coisa julgada formada em sede de ação civil pública aos limites da competência territorial do órgão prolator e determinou a repristinação da redação original do dispositivo legal, que prevê somente a coisa julgada erga omnes. Confira-se a ementa do referido julgado: CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS. 1. A Constituição Federal de 1988 ampliou a proteção aos interesses difusos e coletivos, não somente constitucionalizando-os, mas também prevendo importantes instrumentos para garantir sua pela efetividade. 2. O sistema processual coletivo brasileiro, direcionado à pacificação social no tocante a litígios meta individuais, atingiu status constitucional em 1988, quando houve importante fortalecimento na defesa dos interesses difusos e coletivos, decorrente de uma natural necessidade de efetiva proteção a uma nova gama de direitos resultante do reconhecimento dos denominados direitos humanos de terceira geração ou dimensão, também conhecidos como direitos de solidariedade ou fraternidade. 3. Necessidade de absoluto respeito e observância aos princípios da igualdade, da eficiência, da segurança jurídica e da efetiva tutela jurisdicional. 4. Inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP, com a redação da Lei 9.494/1997, cuja finalidade foi ostensivamente restringir os efeitos condenatórios de demandas coletivas, limitando o rol dos beneficiários da decisão por meio de um critério territorial de competência, acarretando grave prejuízo ao necessário tratamento isonômico de todos perante a Justiça, bem como à total incidência do Princípio da Eficiência na prestação da atividade jurisdicional. 5. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral: "I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas". (RE 1101937, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 8.4.2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-113 DIVULG 11.6.2021 PUBLIC 14.6.2021) Assim, o fato de a ação coletiva ter sido processada e julgada perante a Justiça Federal não afasta a competência da Justiça Estadual para proceder à liquidação e ao cumprimento da sentença individual decorrente de ação civil pública. 2. Necessidade de liquidação prévia por artigos O agravante sustenta não ser cabível a liquidação de sentença por arbitramento, mas sim por artigos. A tese do agravante não merece prosperar. O art. 509 do Código de Processo Civil dispõe que quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor. Liquidar a sentença é dar a esta o que lhe falta, completá-la. A liquidação da sentença, portanto, visa integrar a decisão liquidanda e conferir-lhe os atributos que lhe faltam para a delimitação da obrigação. O Código de Processo Civil estabelece duas formas de liquidação de sentença: por arbitramento ou pelo procedimento comum. Nos termos do art. 509, inc. I, do Código de Processo Civil, a liquidação por arbitramento tem vez quando: 1) for determinada na sentença; ii) for convencionada pelas partes; e iii) a natureza do objeto da liquidação assim o exigir. A liquidação pelo procedimento comum (art. 509, inc. II, do Código de Processo Civil) será adotada quando existir a necessidade de provar e alegar fato novo, fato este de importância comprovada para fins de apuração da liquidação. No caso dos autos, apesar de o título judicial liquidando estabelecer os parâmetros a serem utilizados para o cálculo da dívida, observa-se que a conferência do valor devido se reveste de certa complexidade, o que recomenda acuro técnico com o fim de se dar maior segurança à apuração. Viável, portanto, a aplicação do art. 509, inc. I, do Código de Processo Civil. 3. Termo inicial para incidência dos juros de mora O agravante defende que o termo inicial dos juros moratórios a ser aplicado deve ser a data da citação na liquidação de sentença. Em que pesem as alegações do agravante, razão não lhe assiste. O tema em comento restou sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp repetitivo n. 1.370.899/SP, que pacificou a questão no sentido de que os juros de mora são devidos a partir da citação do agravante na fase de conhecimento da ação civil pública. Embora o julgado em referência tenha por objeto planos econômicos em poupança, a tese nele firmada é aplicável às ações civis públicas fundadas em responsabilidade contratual, como é a hipótese dos autos. Confira-se: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. (...) 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido. (REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21.5.2014, REPDJe 16.10.2014, DJe 14.10.2014) Conclui-se que, em exame liminar da matéria recursal, a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pelo agravante. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 3 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator